Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-35.2025.8.11.0019
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000733-35.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 024.085.101-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes de fraude ocorrida durante tentativa de quitação de financiamento contratualmente firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) saber se a instituição financeira apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação indenizatória por fraude bancária; (ii) se há responsabilidade do banco por golpe praticado por terceiro com uso de dados contratuais sigilosos; (iii) se há dano material e moral indenizável; (iv) se o valor da indenização fixado em R$ 1.000,00 por danos morais é proporcional; (v) se são devidos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira tem legitimidade passiva, pois o golpe ocorreu nos seus canais oficiais de atendimento, envolvendo dados sigilosos sob sua guarda.

4. Configurada relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço.

5. A fraude se deu no âmbito da operação bancária e com uso de informações sensíveis do contrato, revelando falha na segurança do sistema da instituição financeira, caracterizando fortuito interno, conforme entendimento consolidado pela Súmula 479 do STJ.

6. O pagamento de boleto falso gerado por terceiros, mas com dados corretos e sigilosos, afasta excludente de responsabilidade por culpa de terceiro.

7. Evidenciado o dano material, consubstanciado em R$ 1.192,37 pagos indevidamente.

8. Reconhecido o dano moral, pois os fatos extrapolam mero aborrecimento, envolvendo falha de segurança, necessidade de novo pagamento, risco de negativação e perda do bem.
9. Valor da indenização moral fixado em R$ 1.000,00 se mostra razoável diante da vulnerabilidade do consumidor e da gravidade da conduta omissiva da instituição financeira.
10. Os honorários advocatícios fixados em 10% estão em conformidade com os critérios legais e com a atuação diligente da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde, de forma objetiva, pelos danos decorrentes de fraude envolvendo pagamento de boleto falso, quando a falha na custódia de dados contratuais possibilita o golpe. 2. A indenização por danos morais é devida quando demonstrado abalo relevante, não se tratando de mero dissabor. 3. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação são adequados, considerando a atuação diligente da Defensoria Pública."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1608573/RJ; TJMT, ApCiv 1033179-59.2024.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1000793-87.2021.8.11.0038.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
, que
julgou procedentes
os pedidos contidos nos autos da
Ação de Reparação de Dano Material e Moral
,

movida por
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais, o banco apelante, em síntese, sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, a existência de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima, o que afastaria o nexo de causalidade, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço. Argumenta, ainda, não haver comprovação do dano moral, defende a legitimidade da negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes e, por fim, alega excesso no valor arbitrado a título de indenização por danos morais (ID. 341693439).

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva
ad causam
; (ii) culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, afastando o nexo causal; (iii) inexistência de falha na prestação do serviço; (iv) ausência de comprovação do dano moral; (v) legitimidade da negativação em cadastro de inadimplentes; e (vi) excesso no valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença, com fundamento na responsabilidade objetiva da instituição financeira, na caracterização de falha na prestação do serviço, no fortuito interno, e na existência de dano moral presumido, reforçado pela teoria do desvio produtivo do consumidor
. (ID. 341693443)

Custas devidamente recolhidas.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

O banco apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não participou da relação entabulada entre credor e devedor, sendo mero prestador de serviços, e que não é responsável pela impressão de boleto, sendo ônus do credor e devedor a confecção, impressão e verificação dos dados dos títulos impressos, contudo, sem razão.

No caso em análise, a
legitimidade passiva
do banco apelante decorre da
própria relação jurídica estabelecida entre as partes
, uma vez que o autor/apelado é cliente da instituição financeira, mantendo com esta um contrato de financiamento de veículo. A fraude ocorreu justamente quando o consumidor buscou os canais oficiais do banco para quitar parcelas remanescentes desse financiamento.

Ademais, a fraude só foi possível porque os fraudadores
tiveram acesso a dados sigilosos do contrato do apelado
, incluindo informações pessoais, detalhes do financiamento e o valor exato para quitação, o que evidencia
falha na segurança
dos sistemas da instituição financeira.

Nesse contexto, a legitimidade do banco apelante é manifesta, pois a ele cabia o dever de garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes e a proteção dos dados contratuais, sendo responsável pelos danos decorrentes de falhas nesse sistema de segurança.

Logo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Reparação de Dano Material e Moral
,

movida por
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS
,

em face da
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
alegando fraude ocorrida durante tentativa de quitação antecipada de contrato de financiamento de veículo.

Narra o autor que, ao acessar os canais de atendimento disponibilizados pelo banco requerido, foi redirecionado a atendimento via aplicativo
WhatsApp
, onde um suposto preposto da instituição, de posse de seus dados contratuais e pessoais, lhe encaminhou
boleto bancário falso
, no valor de R$ 1.192,37, que foi efetivamente quitado pelo autor. Posteriormente, o autor verificou que o pagamento fora destinado à empresa
“BEPAY”
, e não ao banco requerido.

A parte autora buscou solucionar administrativamente a controvérsia, inclusive junto ao
Procon
, sem êxito, sendo compelido a efetuar novo pagamento para evitar negativação de seu nome e busca e apreensão do bem,
em razão disso, propôs a presente ação, postulando a indenização por danos morais e materiais.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) Pretende a parte autora a condenação do Réu ao pagamento de danos materiais e morais por falha na prestação do serviço, considerando a emissão de boleto falso com seus dados para quitação de financiamento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia reside em matéria de direito, não havendo a necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Com efeito, o julgamento antecipado, quando cabível, constitui dever e não mera faculdade do Magistrado, o que se perfaz como forma de assegurar aos jurisdicionados a prestação da tutela jurisdicional de forma eficaz, garantindo, assim, o direito fundamental à razoável duração do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

TJ-MT00007569120188110035 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (destaquei).

Dessa forma,
indefiro
o pedido de produção de prova testemunhal, vez que impertinente à solução da controvérsia.

Havendo questões preliminares, passa-se a analisá-las.

1. Preliminares.

1.1 Preliminar de falta de interesse de agir.

O Réu alega carência de ação por falta de interesse de agir, sob o argumento de que o Autor não teria buscado solução extrajudicial antes de ingressar em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-adequação, está plenamente demonstrado nos autos. A necessidade da tutela jurisdicional surgiu da pretensão resistida do banco que, mesmo procurado administrativamente, negou-se a resolver o impasse.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos (Id. 205768544 e 205768545), o autor buscou o Procon, órgão de defesa do consumidor, onde foi realizada audiência de conciliação. Naquela oportunidade, a instituição financeira se limitou a informar sobre a inadimplência e a possibilidade de renegociação, recusando-se a reconhecer a fraude e a reparar o dano.

Ademais, a própria petição inicial narra o contato telefônico realizado (Protocolo n° 504745274), demonstrando o esgotamento das vias amigáveis.

Ressalte-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro não exige o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Portanto,
rejeito
a preliminar de carência de ação.

1.2 Da impugnação à gratuidade da justiça.

Quanto ao pedido de revogação da gratuidade judiciária, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência, tenho que não merece acolhida.

O art. 99, § 3o, (...)

Aliás, diferente do que alega o Réu em sua impugnação genérica, a parte autora está assistida pela Defensoria Pública.

Frise-se, que a intenção do legislador, ao dispor sobre a assistência judiciária gratuita, foi estender aos necessitados, a garantia, hoje constitucionalmente erigida, do acesso ao judiciário, situação esta perfeitamente aplicável ao caso em tela.

Portanto, resta mantido o deferimento das benesses da gratuidade judiciária em favor do Autor.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

2. Do mérito.

No mérito, a ação é
procedente
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se o Autor na figura de consumidor e o Réu como fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sendo relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, que estabelece:

Art. 14.

Nesse contexto, para que se configure a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, basta a demonstração do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço pelo Réu e se este deve responder pelos danos decorrentes da fraude sofrida pelo Autor.

O Réu sustenta que não pode ser responsabilizado pelo ocorrido, alegando culpa exclusiva de terceiro, o que configuraria excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Contudo, tal argumento
não
merece prosperar.

No caso em análise, restou demonstrado que o Autor, ao tentar quitar seu financiamento, foi redirecionado para um atendimento fraudulento que detinha informações detalhadas sobre o seu contrato, incluindo dados pessoais, detalhes do financiamento e o valor exato para quitação, o que evidencia falha na segurança dos sistemas da instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado na Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O fortuito interno consiste em evento imprevisível e inevitável, mas que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Diferentemente do fortuito externo (que exclui a responsabilidade por se tratar de fato estranho à atividade), o fortuito interno não afasta o dever de indenizar, pois integra o risco do empreendimento.

No caso dos autos, a fraude ocorreu no âmbito da operação bancária, caracterizando fortuito interno. O Réu falhou em seu dever de garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes, permitindo que fraudadores tivessem acesso aos dados do Autor e o redirecionassem para o pagamento de um boleto fraudulento.

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331795920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)(destaquei)

(TJ-MT - AC: 10516125320208110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)(destaquei)

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço pelo Réu, que deve responder pelos danos causados ao Autor.

Destarte, o
dano material
restou devidamente comprovado nos autos, correspondendo ao valor pago pelo Autor no boleto fraudulento, qual seja, R$ 1.192,37 (mil cento e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), conforme comprovante de pagamento juntado aos autos.

Tal prejuízo decorreu diretamente da falha na segurança do sistema do Réu, que permitiu a ação dos estelionatários. Assim, o Banco tem o dever de ressarcir integralmente o valor despendido indevidamente pelo consumidor, acrescido de juros e correção monetária desde a data do efetivo desembolso (03/03/2025).

No que se reporta aos
danos morais
, também reconheço devidos.

No caso em análise, a situação vivenciada pelo Autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Ele foi vítima de uma fraude ao tentar, de boa-fé, quitar uma dívida. Teve que despender tempo e esforço para tentar resolver a questão administrativamente junto ao Procon e ao próprio Banco, sem sucesso.

Ademais, houve o vazamento de seus dados pessoais, em flagrante falha da segurança que competia ao Réu.

A jurisprudência do E.TJMT reconhece o dano moral em casos semelhantes:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007938720218110038, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)(destaquei)

No que tange ao quantum referente a compensação, tendo em vista que não há no sistema normativo brasileiro método prático e objetivo, cabe a este Julgador considerar as condições pessoais e econômicas do ofensor e do ofendido; o grau de cultura do ofendido, sua idade, suas atividades, as perspectivas de condutas frustradas e as lesões sofridas, tudo a ser sopesado com o predomínio do bom senso e da razoabilidade, a fim de evitar excessos.

Mais ainda, conforme o entendimento Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2), ter-se-á que “
o método bifásico
, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3.
Na primeira fase,
o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4.
Na segunda fase
, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.” (destaquei)

Dessa maneira, em que pese a escassez de informações quanto às condições pessoais e culturais do Autor, a sua vulnerabilidade restou comprovada, inclusive diante da sua hipossuficiência técnica e financeira. Lado outro, em razão da capacidade financeira da Requerida, sua expertise no mercado e dever de proteção de dados do consumidor, a fim de fazer valer a finalidade de compensar o ofendido e sancionar o ofensor, fixo como adequada a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de dano moral.

Ante o exposto,
julgo procedente
os pedidos iniciais para condenar o Réu ao pagamento de:

a)
R$ 1.192,37 (mil cento e noventa e dois reais e trinta e sete centavos)
a título de
danos materiais
, que deverá ser
corrigido monetariamente
pelo
IPCA/IBGE
(art. 389, parág. único, CC) e acrescido de
juros de mora
pela taxa
SELIC
(art. 406, § 1o, CC), ambos desde a data do pagamento (Súmula 43 do STJ, artigo 398 do Código Civil e Súmula 54, do STJ). Conforme determinado pela Lei n.o 14.905/2024, da taxa
SELIC
deverá ser deduzido o índice de correção monetária do
IPCA/IBGE
no período de atualização monetária em que os dois índices incidirem simultaneamente;

b)
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, que deverá ser
corrigido monetariamente
pelo
IPCA/IBGE
(art. 389, parág. único, CC) a partir desta data (Súmula 362, do STJ), e acrescido de
juros de mora
pela taxa
SELIC
(art. 406, § 1o, CC), a partir da data do ato ilícito (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54, do STJ). Conforme determinado pela Lei n.o 14.905/2024, da taxa
SELIC
deverá ser deduzido o índice de correção monetária do
IPCA/IBGE
no período de atualização monetária em que os dois índices incidirem simultaneamente.

Outrossim,
julgo extinto
o presente feito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)”.
(ID. 341693436)

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se o banco apelante deve responder pelos decorrentes da fraude sofrida pelo apelado, que efetuou pagamento de boleto falso acreditando estar quitando parcelas de seu financiamento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se o apelado na figura de consumidor e o apelante como fornecedor de serviços, nos termos dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Sendo relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, que estabelece:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O apelante sustenta que não pode ser responsabilizado pelo ocorrido, alegando culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, o que configuraria excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, 3o, II, do CDC, porém, sem razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticado por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado na Súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

O fortuito interno é um evento imprevisível e inevitável, mas que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Diferentemente do fortuito externo, (que exclui a responsabilidade por se tratar de fato estranho à atividade), o fortuito interno não afasta o dever de indenizar, pois integra o risco do empreendimento.

No caso dos autos, a fraude ocorreu no âmbito da operação bancária, caracterizando fortuito interno. O Apelante falhou em seu dever de garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes, permitindo que fraudadores tivessem acesso aos dados do apelado e o redirecionassem para o pagamento de um boleto fraudulento.

Ressalte-se que o golpe somente foi possível porque os fraudadores possuíam informações detalhadas sobre o contrato de financiamento do apelado, incluindo dados pessoais, número do contrato e valor exato das parcelas. Tais informações são sigilosas e deveriam estar sob a guarda da instituição segura da instituição financeira, evidenciando falha na custódia desses dados.

Sobre este tema, assim já decidi:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. "GOLPE DO BOLETO FALSO”. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, consolidou a posse e o domínio do veículo alienado fiduciariamente em favor da autora. II. Questão em Discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o pagamento de parcelas de financiamento a terceiros, mediante fraude, descaracteriza a mora contratual; (ii) a existência de abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes. III. Razões de Decidir 3.
A fraude conhecida como "golpe do boleto falso" decorreu do uso de dados sensíveis do contrato, cuja proteção era de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço. 4. O pagamento realizado de boa-fé, induzido por informações contratuais verdadeiras e pela aparência de legitimidade do boleto, descaracteriza a mora do consumidor, conforme a Súmula 479 do STJ.
5. Determina-se a restituição imediata do bem ao Apelante. Caso o veículo tenha sido alienado, o banco deverá indenizar o apelante pelo valor correspondente na Tabela FIPE à época da apreensão. 6. As cláusulas contratuais foram pactuadas de acordo com os parâmetros legais e de mercado, observando a boa-fé objetiva e a transparência, não havendo abusividade ou excessiva onerosidade que justifique sua revisão. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de Julgamento: "1. O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro, mediante fraude, não caracteriza mora contratual quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição financeira. 2. Não há abusividade em cláusulas contratuais que observem parâmetros legais, jurisprudenciais e de mercado, bem como os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.”

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331795920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025) Destaquei

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PATRIMONIAL CONFIGURADO – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESPENDIDO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Nesse sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479, ‘in verbis’: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão, o envio e o pagamento de boleto falso, fato que justifica a restituição do indevidamente despendido, na forma simples. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001478-69.2021.8.11.0014, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira apelante, devendo responder pelos danos causados.

Assim, o dano material restou devidamente comprovado nos autos, correspondente ao valor pago pelo apelado no boleto fraudulento, qual seja R$ 1.192,37 (um mil cento e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), conforme comprovante de pagamento juntado em ID. 341693407.

Tal pagamento decorreu diretamente da falha na segurança do sistema do apelante, que permitiu a ação de estelionatários. Assim, a instituição financeira tem o dever de ressarcir integralmente o valor despendido indevidamente pelo consumidor, acrescido de juros e correção monetárias desde a data do efetivo desembolso (03/03/2025).

No que se refere ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, vez que foi vítima de uma fraude ao tentar, de boa-fé, quitar uma dívida. Teve que despender tempo e esforço para tentar resolver a questão administrativamente junto ao
Procon
e ao próprio Banco, sem sucesso. Ademais, houve o vazamento de seus dados pessoais, em flagrante falha de segurança que competia ao apelante.

O apelado foi obrigado a pagar novamente as parcelas para evitar a negativação de seu nome e a busca e apreensão do veículo, o que lhe causou evidente transtorno e angústia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO BOLETO FALSO – EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMPRESA INTERMEDIADORA DA CADEIA DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao tratar o objeto da demanda de má-prestação dos serviços pela emissão de boleto fraudado para pagamento de prestações de financiamento de veículo, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia, incluindo a intermediadora. A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007938720218110038, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Entendo, ainda, que o
quantum
fixado (R$ 1.000,00), não é excessivo, como alega a instituição apelante. Pelo contrário, mostra-se até modesto diante da gravidade dos fatos e da capacidade econômica do ofensor, uma das maiores instituições financeiras do país.

O valor é suficiente para compensar o apelado pelos transtornos sofridos, sem, contudo, proporcionar-lhe enriquecimento indevido, e também cumpre sua função pedagógica, desestimulando a reiteração da conduta lesiva pelo apelante.

Por fim, o pedido de minoração dos honorários advocatícios, não merece procedência.

Ao contrário do alegado, houve pretensão resistida, tendo a instituição financeira se oposto veementemente às pretensões dos autos desde o início da demanda.

A Defensoria Pública, na defesa dos interesses do apelado, atuou com zelo e dedicação, elaborando não apenas a petição inicial, mas também impugnação a contestação e contrarrazões de recurso, todas devidamente fundamentadas, justificando suas pretensões e razões para a manutenção da sentença.

Embora a ação tenha sido julgada em tempo relativamente curto (proposta em 26/08/2025 e sentenciada em 19/12/2025), trata-se de causa que, apesar de simples em sua natureza, exigiu atuação diligente do defensor público, que cumpriu seu dever de zelar pelos direitos da parte hipossuficiente.

Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, percentual que se mostra adequado e em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Não há, portanto, razão para a redução dos honorários advocatícios.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, mantendo a sentença prolatada intacta.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026